Tribunal: TJMT
Processo: 1018201-06.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018201-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUISA HIPPOLITO MOREIRA - CPF: 146.318.197-31 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), I. T. B. ZAMIN & CIA LTDA - CNPJ: 10.669.278/0001-00 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU UMA SEGUNDA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM POR 90 (NOVENTA) DIAS – OFENSA À LEI 11.101/05 - TRANSCURSO DO PRAZO ESTABELECIDO E NOVA DECISÃO NA ORIGEM QUE SE SOBREPÕE À PRETENSÃO RECURSAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECONHECIDA –
RECURSO PREJUDICADO.

No presente caso, o objeto do recurso diz respeito à suposta ilegalidade da segunda prorrogação do período de blindagem por 90 (noventa) dias, deferida pelo Juízo
a quo
em 19/06/2024.

Contudo, houve o decurso do prazo estabelecido pela decisão agravada, tanto que o Juízo Universal deferiu nova prorrogação do
stay period
por mais 90 (noventa) dias, sobrepondo-se à decisão recorrida.

Em situações nas quais uma nova decisão proferida na origem sobrepõe-se à decisão agravada, ou seja, retira-lhe os seus efeitos, há perda superveniente do objeto recursal, impondo-se o reconhecimento de sua prejudicialidade.

Recurso Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo de da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da recuperação judicial n. 1012634-19.2023.8.11.0003, a qual deferiu o pedido formulado pela Recuperanda e prorrogou o prazo de blindagem por mais 90 (noventa) dias.

Em suas razões, o Agravante alega que a decisão recorrida contraria princípios básicos do direito, bem como a própria Lei 11.101/05 (modificada pela Lei nº 14.112/20) em evidente ofensa ao disposto no artigo 6°, §4° da LRF, e a jurisprudência pacífica, os quais estabelecem que a prorrogação do
stay period
, apenas é possível uma única vez e de forma excepcional.

Argumenta que a relação jurídica com a Recuperanda consiste em contratos de financiamento lastreados por garantias fiduciárias, especificamente a alienação fiduciária de veículos de propriedade do Agravante.

Embora a extraconcursalidade de seus bens, o Agravante sustenta a ocorrência de danos em face da prorrogação do
stay period
, pois foi proferida decisão na origem declarando a essencialidade de tais bens enquanto perdurar o período de blindagem.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a confirmação da tutela para se impossibilite a prorrogação da blindagem ou, subsidiariamente, que os efeitos da referida decisão não se aplique aos bens do Agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (id. 226578696).

A Agravada se manifestou em id. 224876671 e apresentou contrarrazões em id. 231982199.

A Recuperanda suscita a possível ocorrência de supressão de instância, ante a pendência de julgamento de embargos de declaração opostos pelo Agravante na origem e, no mérito, defende que não deu causa ao atraso da marcha processual, tendo colaborado com as determinações judiciais, de maneira que nada obsta a concessão da nova prorrogação.

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 238598169).

O Recorrente se manifesta em id. 244360671 alegando a ocorrência de fato novo, haja vista que o Juízo
a quo
prorrogou novamente o período de blindagem por mais 90 (noventa dias), pleiteado a análise de mérito da pretensão recursal.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia diz respeito possibilidade ou não de prorrogação do
stay period
, em prazo posterior ao período previsto na Lei 11.101/05.

Em que pese à irresignação recursal, verifico que o objeto do recurso diz respeito à segunda prorrogação do período de blindagem por 90 (noventa) dias, conforme deferido pelo Juízo de origem em 19/06/2024 (id. 224293698).

Em consulta à recuperação judicial (autos n. 1012634-19.2023.8.11.0003)
observo que houve o decurso do prazo que ora se impugna, tanto que o Juízo Universal inclusive já deferiu nova prorrogação por mais 90 (noventa) dias, em 26/09/2024 (id. 170349024 – autos de origem).

Diante desse contexto, entendo que ocorreu a perda superveniente de objeto do presente recurso, seja pelo transcurso do prazo assinalado, assim como,
levando em consideração que a nova decisão que prorrogou a blindagem se sobrepõe àquela anterior, não fazendo mais sentido analisar as pretensões ora requeridas.

Sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGOU PREJUDICADO O INSTRUMENTAL ANTE A REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELO JUÍZO A QUO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO INSTRUMENTAL - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVA DECISÃO QUE DESAFIA NOVO RECURSO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...).
Com efeito, ao contrário do que afirma o ora Agravante, verifica-se que, no feito originário, a Magistrada singular proferiu nova decisão a respeito da matéria discutida no Agravo de Instrumento, revogando a decisão combatida no referido recurso. Dessa forma, conforme ressaltado na decisão vergastada, resta patente a perda de objeto do Agravo de Instrumento em epígrafe, porquanto manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, não sendo pertinente discussão e o conhecimento do instrumental. Assim, a decisão posterior e recente desafia a interposição de novo recurso, tendo em vista os fundamentos jurídicos ali apontados.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1012734-17.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES NA CONTA DE TERCEIRO. DECISÃO POSTERIOR QUE DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECORRENTE QUE DEVERÁ SE INSURGIR AGORA NO BOJO DO REFERIDO INCIDENTE. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em razão da nova decisão proferida pelo Juízo a quo no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado, houve a perda superveniente do objeto discutido no presente feito, devendo a recorrente se insurgir contra o bloqueio dos valores em sua conta no bojo do referido incidente.
2. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.705.705/SP, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/2/2022, DJe 21/2/2022.). (Destaquei).

Logo, a decisão recorrida não produz mais efeitos, de modo que, resta prejudicada a análise do presente Agravo de Instrumento ante a perda superveniente do objeto.

Diante do exposto,

JULGO PREJUDICADO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024